Tribunal: TJDFT
Processo: 0748183-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Liquidação Prévia. Necessidade ou Dispensa. Afastamento do Sobrestamento do Feito. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal (SINDSASC/DF), que condenou o Distrito Federal a implementar reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com reflexos e diferenças devidas entre 1o/11/2015 e a data da implementação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na pendência de julgamento do Tema 1.169 do STJ, quando o título executivo apresenta comando certo e determinado e não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão nacional dos processos determinada no Tema 1.169/STJ aplica-se a casos em que se discute a necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demandas coletivas.
4. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 apresenta comando condenatório certo e determinado, com parâmetros objetivos para a apuração dos valores, não havendo necessidade de liquidação prévia.
5. A parte exequente apresentou planilha com valores, sem que houvesse impugnação pela Fazenda Pública ou discussão na origem quanto à imprescindibilidade de liquidação.
6. A ausência de controvérsia sobre a liquidação e a presença de elementos suficientes nos autos autorizam o prosseguimento da execução, não se justificando o sobrestamento com base no Tema 1.169/STJ.
7. A manutenção da suspensão indevida compromete a razoável duração do processo, caracterizando risco de dano à parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão determinada com fundamento no Tema 1.169 do STJ não se aplica quando o título executivo judicial coletivo contém comando certo e determinado e inexiste controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva pode prosseguir quando a exequente apresenta planilha de valores e não há impugnação pelo devedor nem discussão sobre a exigência de liquidação.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906286, AI 0701109-65.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 02.09.2024. TJDFT, Acórdão 1806086, AI 0745585-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 09.02.2024.